Tribunal: TJMT
Processo: 0012386-78.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC/RNS n. 0012386-78.2016.8.11.0015
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de Petição apresentada em face da decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O peticionante informa que, na data de distribuição da ação, não obstante o valor atribuído à causa tenha sido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, no decorrer da ação, o valor do procedimento realizado no paciente foi de R$ 91.493,28 (noventa e um mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), logo, superior ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que limita a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assevera que é preciso chamar o feito à ordem, para que a decisão de Id. 7580535, que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, seja reconsiderada, e seja mantida a competência deste Sodalício para o julgamento do recurso.
Assim, em razão de o valor da ação ultrapassar o patamar exigido para as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer a permanência dos autos na justiça comum.
É a síntese.
Decido.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste à peticionante, pois o vício mostra-se patente.
Assim, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação é maior, pois se consubstancia na realização de procedimento cirúrgico no valor de R$ 91.493,28 (noventa e um mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos).
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante da omissão verificada, a petição de reconsideração deve ser acolhida.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido constante do Id. 22915456, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 7580535.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.